Tribunal: STF
Processo: RE 1383904
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - POLICIAL CIVIL - ADICIONAL NOTURNO - LEIS ESTADUAIS N°. 5.406/69 E 10.745/92 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - PAGAMENTO DEVIDO E REFLEXOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - LEI FEDERAL N°. 11.960109 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF) - PRECEDENTE DO STJ EM REPETITIVO - VERBA HONORÁRIA - EQUIDADE. 



    - Por intermédio do Incidente de Uniformização n°. 1.0024.08.941612-7/004, este e. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é devido o pagamento do adicional noturno ao policial civil que comprovar o labor no período noturno, bem como os reflexos remuneratórios, inclusive, sobre décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. 



    - No referido incidente, a então Corte Superior, por maioria de votos, entendeu que o adicional pelo regime de trabalho civil, a que alude o art. 127 da Lei n°. 5.406/1969 - que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - é concedido indistintamente a todos os servidores da categoria, independentemente do trabalho prestado em horário noturno ou regime de plantão. Entendeu, ainda, pela inexistência de bis in idem no pagamento do adicional noturno ao Policial Civil, vez que a gratificação por tempo integral e o adicional pelo regime de trabalho possuem natureza diversa daquele. 



    - Reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.270.439/PR, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, a declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 50 da Lei Federal n°. 11.960/09, pelo Pretório Excelso. 



    - A condenação da Fazenda Pública em honorários deve obedecer a orientação do art. 20, §§ 3 0 e 40 do CPC, não havendo cogitar qualquer modificação quando fixados em consonância com os critérios ali estabelecidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Irresignado, o recorrente alega, nas razões do apelo extremo, contrariedade ao artigo 102, inciso I, letras “a” e “l”, e § 2º, da Constituição Federal. 



    Requer o recorrente que “seja reformado o acórdão recorrido, para assegurar a aplicação da lei 9494/07, com a nova redação conferida pela Lei 11.960/09 sobre todas as verbas que compõem a condenação, até 25/3/2015, conforme decisão do S.T.F., em sede de controle concentrado de constitucionalidade”.



    Simultaneamente ao apelo extremo, também interpôs recurso especial. 



    Em 15/4/21, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de exercer o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONDENAÇÕES IMPOSTAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - RE 870.947/SE (STF - Tema 810) - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE APLICÁVEL - REsp. 1.495.146/MG (STJ - Tema 905)— MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO JULGADO. 



    - Com o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (RE N° 870.947/SE) da inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, no que se refere à atualização monetária (TR), o índices aplicáveis nas condenações impostas contra a Fazenda Pública são os estabelecidos no REsp. n° 1.495.146/MG, que tramitou sob a sistemática de recursos repetitivos, observando-se a natureza da condenação.”



    A Relatora do recurso especial no STJ, Ministra Assusete Magalhães, deu parcial provimento ao recurso em decisão monocrática com o seguinte dispositivo:



    “Assim, merece pequeno reparo o acórdão recorrido que manteve o IPCA – e não IPCA-E – como índice de correção monetária, como firmado no Tema 905/STJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao Recurso Especial, apenas para que, nos termos da fundamentação, incida a correção monetária pelo IPCA-E.”



    Essa decisão transitou em julgado em 16 de maio de 2022 (fl. 188 e-STJ). 



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente